Tribunal: STF
Processo: HC 262653
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Raymundo em favor de Felipe dos Santos Martins contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.026.570/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 30)



    Da mesma forma que perante o STJ, o impetrante sustenta que “(i) o decreto prisional não possui fundamentação concreta; (ii) não estão presentes na hipótese os requisitos legais ensejadores da prisão preventiva; (iii) o acórdão impugnado está eivado de erro na medida que afirma que o paciente estava foragido ou se escondendo da Justiça; (iv) o paciente não cometeu o delito que lhe é imputado e não há provas que o incriminem; (v) a testemunha Jeferson foi ameaçada por policiais para que falasse que havia vendido o carro que teria dado fuga ao paciente; (vi) o paciente possui as condições pessoais favoráveis; (vii) e a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere é suficiente à preservação da ordem pública”.



    Efetivamente, a inicial do writ constitui-se no pedido de liberdade provisória de eDOC 5, p. 210-240, em que a defesa busca caracterizar uma perseguição da polícia judiciária contra o acusado, inclusive a partir de coação a testemunhas.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    Pende prazo para recurso interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso, porém adotou esta fundamentação para não conceder a ordem de ofício:



    “No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, apresentou as seguintes razões:



    ‘Verifica-se que estão presentes os requisitos positivos do artigo 312, caput, primeira parte, do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, bem como estão presentes ambos os pressupostos, quais sejam, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, de acordo com o supramencionado artigo, segunda parte.



    Há indícios de autoria e materialidade encartados no inquérito policial: testemunhas oculares, bem como denúncias anônimas apontam o indiciado como principal suspeito do delito, que inclusive possui envolvimento com tráfico de entorpecentes, tendo sido preso em flagrante delito, conforme BO ID2323-1/2023.



    No entanto, aparentemente, por medo de represálias por parte do crime organizado, nenhuma dessas testemunhas aceitou formalizar suas declarações oficialmente.



    Com efeito, a custódia cautelar justifica-se para garantir a ordem pública, assegurar a instrução processual e zelar pela aplicação da lei penal. O relatório policial (fls. 190/196) aponta que há testemunhas presenciais com temor de represálias, bem como aponta que, apesar de preso, o indiciado seguiu passando instruções sobre a administração do ponto de drogas para os seus, bem como acerca de necessidade de alinhamento dos depoimentos das testemunhas, o que corrobora a necessidade de sua segregação cautelar. Ainda, importa consignar que outras medidas cautelares, por ora, não se revelam adequadas e suficientes para salvaguardar os interesses públicos anteriormente descritos, ante a sua eficácia diminuta e a gravidade concreta da infração’”. (eDOC 3, p. 2).



    “Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, tendo em vista que a vítima foi executada com diversos tiros na cabeça, sem que pudesse esboçar qualquer reação em razão de disputa por pontos de venda de droga, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública”. (eDOC 3, p. 3).



    “Ademais, notório reconhecer que a custódia cautelar do paciente não foi decretada apenas com base na necessidade de garantia da ordem pública, mas também para a conveniência da instrução criminal, diante das informações constantes dos autos originais de que, desde a fase policial, de que nenhuma das testemunhas aceitou formalizar oficialmente o seu depoimento com medo de represálias por parte do crime organizado.



    Nesse sentido, o relatório policial aponta que ‘há testemunhas presenciais com temor de represálias, bem como aponta que, apesar de preso, o indiciado seguiu passando instruções sobre a administração do ponto de drogas para os seus, bem como acerca de necessidade de alinhamento dos depoimentos das testemunhas’, o que corrobora a necessidade de sua segregação cautelar.



    Por derradeiro, a tese da negativa de autoria não pode ser avaliada na via eleita porque demandaria o revolvimento do contexto fático-probatória, providência vedada nesta sede”. (eDOC 3,p. 5 - grifo meu).



    É legítima a fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a partir do modus operandi do delito (execução a tiros em via pública), e para a conveniência da instrução criminal, especialmente quando testemunha ocular dos fatos solicita a proteção da Lei 9.807/1999 (eDOC 5, p. 30), por entender alta a periculosidade do acusado. Nesse sentido, vejam-se os julgados: HC 251.797 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.4.2025; HC 217.163 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2022 e HC 191.116 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2020, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, CONCUSSÃO E PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Sobressai, no caso, que a paciente, na condição de vereadora e Presidente da Câmara Municipal de Sandovalina/SP, de quem se esperaria uma conduta compatível com os anseios da população, foi denunciada pelo cometimento dos delitos de corrupção passiva, por duas vezes, concussão e peculato, porque, de acordo com os autos, participava de esquema criminoso de desvio de recursos públicos e cobranças de propinas em seu benefício e de terceiros, a revelar a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Além disso, o registro de que testemunhas declararam temer por suas vidas e algumas delas estão sob medidas de proteção, com identidades mantidas sob sigilo, evidencia a atualidade da medida e a necessidade de manter a prisão cautelar não só para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 4. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    Por não se revelarem aptas a impedir e preservar a produção da prova testemunhal, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Registro também não ser possível analisar as elaboradas refutações do impetrante aos elementos coligidos pela acusação durante a investigação, que necessitariam, além de amplo revolvimento do acervo fático-probatório, a consideração de provas e indícios trazidos pela própria defesa. Confiram-se, a propósito, o decidido no HC 239.644 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.5.2024 e no HC 238.769, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.5.2024.



    Pondero, por fim, que mesmo que alguns desses elementos padeça de vício ou falsidade, consta a existência de testemunha ocular que indigita o paciente como autor dos fatos. (eDOC 5, p. 30)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente